Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741076-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTELA &amp; NERES TRANSPORTADORA EIRELI, NADIA PORTELA NERES, BRUNO HELKE PORTELA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Portela &amp; Neres Transportadora Eireli, Nádia Portela Neres e Bruno Helke Portela em face da decisão (ID 51755010, pág. 2-3) que, no Cumprimento de Sentença movido pelo Banco do Brasil S/A em desfavor deles, indeferiu o pedido de suspensão do processo. Foi oportunizado aos Agravantes complementarem a documentação “para juntarem, ao menos, comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda e outros documentos que entendam pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.” (ID 51833619). Em resposta (ID 52192246), a pessoa jurídica recorrente juntou Certidão de Baixa do CNPJ (ID 52192255), print de tela com a descrição de parcelas a serem adimplidas na plataforma eletrônica e-CAC (ID 52192256) e certidão positiva de débitos da Receita do DF (ID 52192257). A devedora Nádia Portela Neres e o devedor Bruno Helke Portela juntaram apenas o recibo de entrega e as declarações de Imposto de Renda referentes ao ano de 2022 (IDs 52193310 e 52193321 e IDs 52193319 e 52193320). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481 do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a reiterada jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.070.186/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.). No caso concreto, em que pese os argumentos de que suas condições financeiras estão em declínio, a pessoa jurídica, ora Agravante, deixou de atender ao comando judicial no ID 51833619, uma vez que não juntou aos autos balancetes contábeis, comprovantes de pagamento de suas despesas essenciais, tampouco as declarações de imposto de renda. Instada a colacionar a documentação pertinente, a pessoa jurídica juntou basicamente a Certidão de Baixa do CNPJ (ID 52192255), descrição de parcelas a serem adimplidas – sem explicitação do conteúdo - na plataforma eletrônica e-CAC (ID 52192256) e certidão positiva de débitos da Receita do DF (ID 52192257), os quais não permitem concluir pela impossibilidade dela arcar com as custas e despesas processuais. Importante frisar que, segundo Certidão de Baixa do CNPJ de ID 52192255, houve liquidação voluntária da sociedade, ou seja, o encerramento das atividades empresariais se deu por vontade dos sócios, o que tampouco atesta a precariedade da situação financeira que a impossibilite de pagar as módicas custas cobradas no Distrito Federal. Acrescente-se que a baixa da inscrição no CNPJ não implica atestado de inexistência de débitos tributários, tampouco impede o lançamento e a cobrança futura de tributos. Nesse sentido, razoável supor que a pessoa jurídica se preparou financeiramente para a extinção voluntária. Ressalte-se que a eg. 8a Turma Cível já decidiu que “a alegação desprovida de lastro probatório, no sentido de que a empresa passa por dificuldades financeiras ou da existência de dívidas não é suficiente a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1395490, 07247251120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica Portela &amp; Neres Transportadora Eireli que não juntou documentos bancários ou contábeis aptos a comprovarem a impossibilidade de arcar o pagamento das custas. Da mesma forma, impõe-se o indeferimento do pleito de gratuidade aduzida pelos Agravantes Nádia Portela Neres e Bruno Helke Portela, os quais se limitaram a juntar a declaração e recibo de envio da declaração de Imposto de Renda referentes ao ano de 2022 (IDs 52193310 e 52193321 e IDs 52193319 e 52193320). Não há registros de movimentações bancárias, comprovação de despesas extraordinárias ou qualquer outro documento que indique a impossibilidade total de arcar com as despesas processuais. Portanto, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça aos Recorrentes. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em consequência, aos Agravantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo às declarações e recibos da Declaração de Imposto de Renda apresentada pelos Agravantes Nádia Portela Neres e pelo devedor Bruno Helke Portela (IDs 52193310 e 52193321 e IDs 52193319 e 52193320). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator